Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-76.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-76.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: AURINO ANTONIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSELITA SOUZA MENEZES GOMES, MARGARETE PIRES ROCCI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO EM MENISCO DE JOELHO ESQUERDO. NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE LABORAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 156 E 416. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas de lesão no menisco do joelho esquerdo que reduziram a capacidade laborativa do segurado.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelado preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

3. O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, sendo indiferente o grau de redução, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 416.

4. A perícia judicial foi conclusiva ao atestar que o autor apresenta limitações na mobilidade articular do joelho esquerdo com comprometimento de sua capacidade laboral para a atividade habitual de frentista de túnel, havendo redução de grau médio do movimento do joelho esquerdo.

5. É irrelevante para a concessão do auxílio-acidente a possibilidade de reversibilidade da doença, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, conforme Tema Repetitivo nº 156 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000105-76.2019.8.05.0156
, em que figura como
apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado, AURINO ANTONIO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA